Tribunal: CARF
Processo: 18050.720139/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação da realização de empréstimos, na tentativa de elidir a autuação por omissão de rendimentos, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante a sua informação tempestiva na Declaração de Ajuste Anual, contrato de mútuo registrado no registro público, além da comprovação da transferência de numerário avençado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720139/2021-86
ACÓRDÃO
9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ROSA FICHMAN FINGERGUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de
omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. ÔNUS DA
PROVA.
A alegação da realização de empréstimos, na tentativa de elidir a autuação
por omissão de rendimentos, deve vir acompanhada de provas inequívocas
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
2
da efetiva ocorrência da operação, mediante a sua informação tempestiva
na Declaração de Ajuste Anual, contrato de mútuo registrado no registro
público, além da comprovação da transferência de numerário avençado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROSA FICHMAN FINGERGUT em face
do acórdão no 2201-010.640, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara desta
Segunda Seção de julgamento que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao seu recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 1.622.877,00 (um
milhão, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais).
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do objurgado
acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
3
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal presunção
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da
efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser
instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a
terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e
Documentos.
OMISSÃO RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DA CONTA DE
CÔNJUGE FALECIDO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIFICULDADE DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA.
Não se exige de cônjuge sobrevivente a comprovação da natureza de depósito
que, incontestavelmente, teve origem de conta do seu cônjuge com quem era
casado sob o regime da comunhão universal de bens, pois a situação patrimonial
de ambos revela que a conta bancária de origem era bem comum do casal, ou
seja, representava uma parte do bem pertencente à própria contribuinte.
Outrossim, resta obscuro como a contribuinte conseguiria comprovar natureza,
se tributável ou não, de transferência bancária advinda de seu cônjuge,
sobretudo quando este já se encontrava falecido quando do início da
fiscalização. (f. 423/424)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do
tributo lançado o valor de R$ 1.622.877,00, por corresponder a montante
movimentado de conta bancária de titularidade do cônjuge, com o qual a
fiscalizada mantém regime de comunhão de bens. Vencidos os Conselheiros
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator, e Débora Fófano dos Santos, que
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
4
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. (f. 424)
Aclaratórios foram interpostos (f. 451/457) suscitando padecer a decisão
recorrida das máculas da obscuridade, da contradição e da omissão.
O despacho de admissibilidade (f. 466/471) negou seguimento aos embargos de
declaração, eis que não vislumbrados os vícios arguidos.
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 480/490), na tentativa de ver
uniformizada a interpretação da legislação tributária com relação às seguintes matérias:
(a) omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada – critério de comprovação da origem dos depósitos [acórdão
paradigma no 104-20.448]
(b) omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada – momento da comprovação da origem e demonstração da
natureza da operação que resultou o depósito [acórdão paradigma no 2401-
005.560]
No despacho de admissibilidade, acostado às f. 531/539, consignado que
[n]a matéria “a”, foi indicado como paradigma o Acórdão 104-20.448, o qual
não foi reformado, na questão sujeita ao recurso especial, até a data de sua
interposição (Ricarf, art. 118, §12, II); portanto, tal acórdão pode ser utilizado,
para fins de recurso especial, sendo possível, em decorrência, prosseguir na
análise da admissibilidade do recurso.
(...)
Como visto, no acórdão recorrido – que julga caso de lançamento de ofício de
imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF), cuja infração é omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sendo que o
contribuinte, no intento de comprovar a origem dos recursos, qual seja, mútuo
entre familiares, apresentou cópias de cheques – considerou-se que “para que o
contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores recebidos pelo
contribuinte, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e robustas que
permitam estabelecer uma relação biunívoca entre cada recebimento e a origem
que se deseja comprovar”; “(...) a informação nos anversos dos cheques, por si
só, não é suficiente para comprovar o empréstimo realizado, tendo em vista que
não foi apresentado nenhum contrato da operação realizada, bem como não foi
informado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual”. Ou seja, o acórdão
recorrido entende que o mútuo se prova com contrato e informação das
declaração de ajuste anual (DAA), além da cópia dos respectivos cheques.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
5
Por sua vez, o primeiro paradigma – também julgando caso de lançamento de
ofício de IRPF. cuja infração é omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, na qual o contribuinte, no intento de
comprovar o mútuo como a origem dos recursos, apresentou cópias de
cheques – considerou tais cheques “suficientes para comprovar a origem dos
recursos creditados/depositados”. Desse modo, se o acórdão recorrido fosse
julgado com os critérios do primeiro paradigma, o resultado seria diverso, ou
seja, a prova apresentada seria considerada hábil para a comprovação da
divergência, pelo que resta caracterizada a divergência jurisprudencial apta ao
seguimento do recurso especial.
(...)
Na matéria “(b) omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada – momento da comprovação da origem e
demonstração da natureza da operação que resultou o depósito”, foi indicado
como paradigma o Acórdão 2401-005.560; porém, tal paradigma foi reformado,
na questão sujeita ao recurso especial, pelo Acórdão 9202-008.467, o qual
afastou a nulidade proclamada no paradigma e determinou o retorno dos autos
à origem para prosseguimento do julgamento, com decisão de mérito.
(...)
Com fundamento nos artigos 59, inciso III, 118 e 119 do Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, DOU PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria (a)
“omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada – critério de comprovação da origem dos depósitos”. (sublinhas
deste voto)
Em sede de contrarrazões (f. 549/556) a Fazenda Nacional pediu,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ser vedado o revolvimento do acervo fático-
probatório; e, no mérito, apresentou motivos para a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
6
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada – critério
de comprovação da origem dos depósitos.
Na tentativa de obstar o seguimento do apelo especial afirma, em sede de
contrarrazões, que
o acórdão recorrido aduziu que o contribuinte não demonstrou de forma
convincente a existência do mútuo. Reverter essa conclusão da instância de
origem
demandaria,
necessariamente,
analisar
novamente
as
provas
apresentadas pelo contribuinte, o que não se admite em sede de recurso
especial.
Transcrevo os motivos ensejadores da negativa de provimento declinados pelo
Colegiado a quo quanto ao tema devolvido a esta eg. Instância Especial:
Afirma a Recorrente que os depósitos bancários, nos valores de R$ 200.000,00 e
R$ 50.000,00, decorrem de devolução de empréstimo realizado pelo seu filho
Milton Fingergut, conforme operação de endosso de cheque originariamente
recebida de pessoa jurídica, Jaime Fingergut Comércio Ltda (CNPJ ...) e descrita
no verso do cheque.
Observa-se que os referidos cheques, emitidos pela Jaime Fingergut Comércio
Ltda, nos dias 23/11/2016 e 25/11/2016, nos valores de R$ 200.000,00 e R$
50.000,00, respectivamente, do Banco Bradesco S/A, agência (...), conta corrente
no (...), foram nominais a Milton Fingergut e endossados para depositar na conta
corrente no (...), ag. (...), Banco Bradesco S/A, tendo sido descritos nos anversos
dos cheques que a finalidade seria amortizar parte do empréstimo concedido.
No entanto, a informação nos anversos dos cheques, por si só, não é suficiente
para comprovar o empréstimo realizado, tendo em vista que não foi
apresentado nenhum contrato da operação realizada, bem como não foi
informado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual.
(...)
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores recebidos
pelo contribuinte, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e robustas que
permitam estabelecer uma relação biunívoca entre cada recebimento e a origem
que se deseja comprovar.
(...)
Portanto, não há o que reparar no lançamento fiscal desses valores. (sublinhas
deste voto)
Já no único paradigma suscitado, o acórdão no as razões de decidir foram assim
apresentadas:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
7
Quanto à infração Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada, verifica-se que a base de cálculo refere-
se a apenas a um único depósito, no montante R$ 13.000,00, em 04/09/1997.
O Recorrente afirma que se trata de recursos provenientes de empréstimo e
traz aos autos cópia do cheque que foi depositado em sua conta, de n° (...), do
Banestes, de emissão de Celso Melro (fls. 612) e declaração deste afirmando
que tal cheque foi dado ao Recorrente em empréstimo.
A DRJ/R10 DE JANEIRO/RJ II, não acolheu a alegação da defesa sob o fundamento
de que os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam apenas quem
foi o depositante, mas não a natureza da operação que ensejou o depósito,
requisito que considera essencial para caracterizar a comprovação da origem dos
recursos, nos termos do art. 42 da Lei n°9.430, de 1996.
(...)
Penso que a leitura conjunta do caput do art. 42 com o seu § 2° conduz à
interpretação de que, para afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos basta a comprovação da procedência dos recursos. Conhecida
esta, cumpre ao Fisco examinar a hipótese de eventual incidência tributária em
face de legislação outra que não o próprio art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)
Os documentos trazidos aos autos, cópia de cheque coincidente em data e
valor com o depósito bancário, por exemplo, não deixam dúvida quanto ao
fato de que os recursos depositados na Conta do Recorrente são procedentes
da conta do sr. Celso Melro, que declara lhe ter emprestado essa quantia. Esses
dados são suficientes para comprovar a origem dos recursos
creditados/depositados, nos termos apontados acima, embora a simples
declaração do sr. Celso Melro seja frágil como comprovação de que houve o
alegado empréstimo.
(...)
Com esses fundamentos, afasto a exigência quanto à infração Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada.
Dada a abrangência da exegese conferida ao disposto no art. 42 da Lei n°
9.430/1996 pela decisão paradigmática, ainda que existam notas de dessemelhança nas situações
fáticas postas em confronto, é possível asseverar que teria aquela Turma ofertado solução
diferente da prolatora de decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso.
II – DO MÉRITO
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
8
Pretende ver prevalecer o entendimento estampado na decisão paradigmática,
no sentido de que
a leitura conjunta do caput do art. 42 com o seu § 2° conduz à interpretação de
que, para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos basta a
comprovação da procedência dos recursos. Conhecida esta, cumpre ao Fisco
examinar a hipótese de eventual incidência tributária em face de legislação outra
que não o próprio art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)
Os documentos trazidos aos autos, cópia de cheque coincidente em data e valor
com o depósito bancário, por exemplo, não deixam dúvida quanto ao fato de
que os recursos depositados na Conta do Recorrente são procedentes da conta
do sr. Celso Melro, que declara lhe ter emprestado essa quantia. Esses dados são
suficientes para comprovar a origem dos recursos creditados/depositados, nos
termos apontados acima, embora a simples declaração do sr. Celso Melro seja
frágil como comprovação de que houve o alegado empréstimo.
Entretanto, como escorreitamente entendeu o colegiado prolator da decisão
recorrida,
a informação nos anversos dos cheques, por si só, não é suficiente para
comprovar o empréstimo realizado, tendo em vista que não foi apresentado
nenhum contrato da operação realizada, bem como não foi informado nas
respectivas Declarações de Ajuste Anual.
O Código Civil assim disciplina sobre o contrato de mútuo:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, assim estipula o
Código Civil.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se
não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular
revestido das solenidades do § 1o do art. 654.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.771 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.720139/2021-86
9
A Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores
recebidos pelo contribuinte, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e
robustas que permitam estabelecer uma relação biunívoca entre cada
recebimento e a origem que se deseja comprovar.
Acresço que, de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
consiga comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Assim, no ano de 1996, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, restou
autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações – ex vi do art.
42.
O recebimento de valores relativos aos contratos de mútuos, para ser aceitos
como comprovação dos depósitos bancários, deve estar não apenas consignada nas respectivas
declarações de ajuste anual, mas ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea. O
pagamento do empréstimo deve vir acompanhado da transferência dos recursos, por meio de
documento bancário, no qual fique caracterizado quem está realizando o depósito na conta da
recorrente. Neste sentido, meras anotações em anversos de cheques, por si só não são suficientes
para provar o recebimento de valores de contrato de mútuo, mormente quando mutuante e
mutuário ostentam vínculo de consanguinidade. Nego provimento ao recurso.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 567
DF CARF MF
Original